Tribunal: TJMT
Processo: 1069410-79.2022.8.11.0001
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1069410-79.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Benefício de Ordem]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[DL CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - CNPJ: 46.026.432/0001-72 (RECORRIDO), HUDSON FIGUEIREDO SERROU BARBOSA - CPF: 706.684.181-68 (ADVOGADO), DAVID ROCHA ALVES - CPF: 720.118.661-20 (RECORRENTE), VALDENIR ROQUE DE SOUZA JUNIOR - CPF: 023.444.901-24 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO EM RAZÃO DA FALTA DE CABIMENTO. Dr. Luis Bortolussi Relator Dr. Walter Pereira de Souza 1º vogal Dr. Gonçalo Antunes B. Neto 2º vogal

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

D
ata da sessão:
Cuiabá-MT, 25/04/2024